Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016145-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016145-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

EMBARGADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ACÓRDÃOS CONTRADITÓRIOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO – MESMA DECISÃO IMPUGNADA – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Constatado o vício arguido, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para saná-los.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016145-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO

EMBARGADO:

ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO E CARAMURU

ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, sob a alegação de omissão no tocante aos acórdãos contraditórios proferidos nos AI 1016145-73.2019 e AI 1016083-33.2019.

O embargante aduz que em ambos o objetivo era ver declarada a prescrição da pretensão executiva e da nulidade da Execução. Argui que, no entanto, apesar de serem decorrentes do mesmo processo, da mesma decisão interlocutória e de terem sido julgados na mesma sessão, os arestos estão em contradição um com o outro.

Pugna pelo provimento do Recurso para a adequação dos julgados.

Contrarrazões no id 35936964 pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016145-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

EMBARGADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A omissão apontada existe e deve ser sanada nesta via.

No AI 1016083-33.2019.8.11.0000 foi decidido pela incidência da prescrição, nestes termos:

“
O art. 202 do CC, caput e inciso I, enuncia que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A agravada ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em 24/05/2004 (ID 20714533), quando requereu a citação dos executados.

Foi expedida carta precatória em 17/05/2005, e o feito permaneceu sem movimentação até 02/02/2007, ocasião em que foi determinada a intimação da exequente para o prosseguimento (ID 20714543 - Pág. 21).

Após, retirou os autos em vista em 28/02/2008, e só em 20/06/2008 postulou a citação por edital (ID 20714543 - Pág. 42).

O pedido foi deferido e o edital expedido em 19/08/2009 (ID 20714543 - Pág. 44), mas em 13/02/2010 foi informado que ainda não tinha sido publicado (ID 20714543 - Pág. 48), e somente em 23/10/2010 a exequente pediu a expedição de novo edital (ID 20714543 - Pág. 53).

Depois disso não houve mais nenhuma tentativa de citação, e embora tenha sido diversas vezes intimada a fazê-lo, não cumpriu as ordens judiciais.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu nesta lide. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Logo, apesar de ter ficado consignado no decisum o termo “prescrição intercorrente”, trata-se de prescrição da pretensão, já que a exequente não diligenciou para citar os réus.

O art. 10 da Lei n. 8.929/94, que regulamenta a Cédula de Produto Rural (CPR), estabelece que aplicam-se a ela, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial.

Dessa maneira, utiliza-se o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito.

Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta. (Ap 39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - DESPACHO INICIAL DO JUIZ - INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - MEDIDA CAUTELAR - CAUSA DE INTERRUPÇÃO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - ART. 515, § 3o, CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AFASTADO - COMPENSAÇÃO DO PRODUTO ARRESTADO - JÁ PREVISTO NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento da cautelar interrompe o prazo prescricional, por tratar-se de medida preparatória à execução.

A prescrição ocorre quando o titular do direito não exerce, no prazo legal, ação tendente a proteger tal direito. A inércia é o requisito essencial da prescrição.

Mesmo que a citação ocorra depois de transcorrido o lapso de três anos, a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, conforme dispõe o §1o, do art. 219, CPC.

Se o demonstrativo de débito atualizado já apresenta a compensação em relação ao produto arrestado, não há falar-se em excesso de execução. (Ap 93494/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2013, Publicado no DJE 28/01/2013)

Como o vencimento da última prestação do contrato foi em 30/04/2004, consoante informado na inicial, e a publicação do edital se deu mais de 3 anos após essa data, deve ser declarada a prescrição da pretensão da exequente, pois superado o prazo prescricional.

Dessa maneira,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a ocorrência da prescrição. Em consequência, aplico o efeito translativo e julgo extinta a Ação principal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Condeno a exequente/agravada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Assim, com amparo nesse acórdão acima transcrito,
dou provimento aos presentes Embargos

de Declaração e concedo-lhes efeitos infringentes
para modificar o aresto proferido no AI 1016145-73.2019.8.11.0000, cuja ementa terá a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – ALEGAÇÃO DESPROPOSITADA – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE DEZ ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE TRÊS ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Não se confunde decisão concisa com ausência de fundamentação.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual.

É de três anos o prazo prescricional da Cédula de Produto Rural (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto n. 57.663/66)”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020